Tribunal: STF
Processo: AI 603347
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-21
Data de publicação: 2007-06-21

Ementa:
EMENTA:1. Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa a
   requisitos de admissibilidade de recurso da competência do
   Superior Tribunal de Justiça, de natureza processual ordinária: a
   alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria,
   se ocorresse, indireta ou reflexa, que não enseja reexame em RE:
   incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.
2. Alegações
   improcedentes de negativa de prestação jurisdicional e de
   violação do art. 5º, LV, da Constituição Federal.